Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO NO ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NECESSIDADE DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual o devedor pretendia o afastamento da multa moratória prevista na cláusula terceira do termo de acordo entabulado entre as partes, bem como o afastamento da gratuidade judiciária concedida ao exequente. O magistrado fundamentou que a) a alegação de excesso de execução não pode ser acolhida sem que o devedor apresente demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo; b) a existência de empresa no nome do credor não afasta a presunção de hipossuficiência.
2. O acordo homologado por sentença consiste em título executivo judicial, de modo que sua inobservância enseja à instauração de cumprimento de sentença, consoante o art. 515, II, do CPC. 2.1. Jurisprudência: “(...) A interpretação do acordo judicial firmado deve observar as disposições livremente pactuadas entre as partes, bem como o ordenamento processual como um todo. (...)” (07197322720188070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 18/02/2019).
3. Nos termos do §5 do artigo 525 do Código de Processo Civil, para que seja acolhida a alegação de excesso de execução, o devedor deve apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de indeferimento liminar da impugnação. 3.1. Jurisprudência: “(...) Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes. 2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.” (20150020288048AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro 2a Turma Cível, DJE: 01/03/2016).
4. Recurso improvido.